Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E S P A C H O A apelada propôs, como se vê na petição inicial (Id 15811975), ação de cobrança em face dos apelados. A sua intenção de propor a ação de cobrança foi reiterada na réplica (Id 15812441, p. 3), quando consignou que “justamente por não ter emitido as Notas [fiscais], sua opção foi ingressar com ação de cobrança. Se tivesse emitido os títulos, teria se valido de ação monitória ou de execução”. A sentença, todavia, considerou a demanda proposta como ação monitória, com o que julgou “procedente em parte o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 256.881,00” (Id 15812469, p. 8). Vislumbra-se, portanto, a possibilidade de a sentença conter decisão de natureza diversa da pedida, porquanto a ação propunha um provimento condenatório, enquanto que o pronunciamento judicial constituiu de pleno direito, na forma das normas de regência da ação monitória, título executivo judicial. Como não é dado ao juiz “decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (art. 10 do CPC), faz-se imprescindível que as partes sejam intimadas para se manifestar a respeito da congruência entre a sentença e o pedido inicial. Feitas essas considerações, faculto às partes a possibilidade de se manifestar sobre a questão acima posta no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora